Tribunal: TJSP
Processo: 1503005-77.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). Sentença condenatória. Dosimetria. Quantidade, natureza e nocividade das drogas apreendidas que impõem a exasperação da pena-base. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4o do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). Sentença condenatória. Dosimetria. Quantidade, natureza e nocividade das drogas apreendidas que impõem a exasperação da pena-base. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo. Recurso não provido.